Tribunal: TJDFT
Processo: 0000495-06.2018.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0000495-06.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALAN KARDEC CONCEIÇÃO FELIX APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. SUFICIÊNCIA DA PROVA. HABITUALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIADADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção capitulada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, à prisão simples de 15 dias, substituída por restritiva de direitos. 2. Consta dos autos que o recorrente foi autuado transportando passageiros de forma ilegal e sem autorização da autoridade competente. Desta forma, o ilícito previsto no artigo 47 da LCP, que tipifica o exercício ilegal de profissão ou a atividade econômica ou o anúncio de que a exerce, sem o preenchimento das condições a que por lei o seu exercício está subordinado, subsume-se à conduta do recorrente. 3. É vedado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização - transporte pirata -, uma vez que a atividade caracteriza-se pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, uma vez que realizado sem a devida fiscalização do Poder Público, de forma clandestina e sem os cuidados e condições mínimas que se espera de um serviço prestado à população. (Acórdão n.1121955, 20150810008857APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 4. Ademais, restou demonstrada a habitualidade com que é praticada a atividade, cuja contumácia, confessada pelo próprio recorrente, deu-se por vários anos, corroborada pela Folha de Antecedentes Criminais - FAP, fls. 71, 72 e 74. 5. No mais, descabe acolher a tese de excludente de ilicitude (art. 23, inc. I, CP), na medida em que a falta de recursos financeiros, necessários ao sustento da família e pagamento de dívida com agiota, não é um fator que o exima. 6. Assim, a autoria e materialidade estão devidamente demonstradas no Termo Circunstanciado 256/2018 (fls. 02/13) e os elementos de prova colhidos na instrução processual são aptos a embasar a condenação penal imposta ao recorrente na r. sentença. 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1189135, 20181410004954APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: 458/464) “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 83, LEI 9.099/95). ART. 47, LCP. OMISSÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. 1. Segundo o Embargante, o acórdão restou omisso quanto à análise da ofensa ao 5o, inc. XIII, da CF/88, relativamente à inexistência de regulamentação da profissão de motorista, havendo clara incompletude do tipo penal sobre o qual se fundou a condenação. 2. Todavia, não se constata o referido vício, pois, em que pese não mencionado expressamente, o item 2 da ementa do acórdão embargado, resta claro que o ilícito previsto no artigo 47 da LCP, que tipifica o exercício ilegal de profissão ou a atividade econômica ou o anúncio de que a exerce, sem o preenchimento das condições a que por lei o seu exercício está subordinado, subsume-se à conduta do recorrente, não implicando, portanto, ofensa aos princípios constitucionais referidos pelo Embargante (legalidade penal, proporcionalidade, subsidiariedade, livre iniciativa e exercício da atividade econômica). 3. Logo, também não há de se falar em violação ao dispositivo constitucional, mesmo porque a atividade de motorista está regulamentada pela Lei n. 13.103/2015 e, especificamente sobre transporte de passageiro, vigem, no âmbito local, a Lei distrital n. 5.32/2014 (Dispõe sobre a prestação do serviço de táxi no Distrito Federal) e Lei n. 5.691/2016 (Dispõe sobre a regulamentação da prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal e dá outras providências). 4. Registre-se que é "socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização - atividade vulgarmente conhecida como ́transporte pirata ́ -, uma vez que a prática viola a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei n. 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (art. 21, XII, e 175 da CF). Além disso, sua clandestinidade põe em risco a segurança, civilidade e cuidados à população e passageiros. Dessa forma, constata-se, na hipótese, a tipicidade do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais." (Acórdão n.1158833, 20180510002918APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA) 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1208594, 20181410004954APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: 361/365) O recorrente sustenta violação aos arts. 5o, incisos XIII e XXXIX, e 170, da Constituição Federal de 1988, porquanto o acórdão recorrido teria infringido os princípios da insignificância e da intervenção mínima do Direito Penal, em razão da atipicidade da conduta de uso de carro particular para o transporte de passageiros, por já se encontrar caracterizada como infração administrativa prevista no inciso VIII do art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro. Subsidiariamente requer a aplicação do princípio da insignificância. Esclareceu que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral quanto à “proibição do uso de carros particulares para o transporte remunerado individual de pessoas” (tema 967). Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Quanto à existência de repercussão geral no que diz respeito à “proibição do uso de carros particulares para o transporte remunerado individual de pessoas” (tema 967), verifica-se que o objeto do RE 1054110 RG, cujo mérito já foi julgado, refere-se ao transporte remunerado individual de pessoas cadastrados em aplicativos como Uber e Cabify, in verbis: “Ementa: Direito constitucional. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo. livre iniciativa e livre concorrência. (...) 2. A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado por taxistas. (...) 6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”. (RE 1054110, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019) Embora semelhante em uma primeira análise, no referido precedente foi julgada questão diversa da presente. O objeto deste processo diz respeito ao transporte remunerado de passageiros vulgarmente conhecido como transporte pirata. Portanto, diverso dos motoristas cadastrados em aplicativos como Uber e Cabify. Assim, diante dessas variáveis, chega-se à conclusão diversa, razão pela qual inaplicável o referido precedente Apesar de a matéria ter sido prequestionada, uma vez que foi objeto de debate pela Turma Recursal, a questão de fundo veiculada no recurso é de cunho infraconstitucional (Lei das Contravenções Penais e Código de Trânsito Brasileiro), cuja análise foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1127198 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018) Por fim, entender de modo contrário implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (ARE 960607 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 11 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal Brasília/DF, 11 de junho de 2020. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juiz de Direito